Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CARTÃO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÉDIO. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA EXECUÇÃO DO CRIME. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL.
1. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O acusado se defende dos fatos expostos na peça inaugural e não da capitulação jurídica exarada pelo Ministério Público, quer na denúncia, quer em sede de alegações finais. Não há que se falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se limitou aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais do acusado, notadamente o da ampla defesa (emendatio libelli).
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, especialmente as circunstâncias da prisão dos réus, na posse do cartão bancário da vítima.
4. No conceito de “coisa alheia” como elemento do tipo de furto – delito contra o patrimônio –, é imprescindível que a coisa tenha, para o seu dono ou detentor, algum valor econômico. No caso, o cartão é apenas um meio físico para proceder a transações bancárias, não contendo valor econômico intrínseco. Sua subtração, portanto, não consuma o crime de furto, mas é apenas parte do iter criminis cuja consumação só se dá com efetivo prejuízo econômico à vítima.
5. Não há que se falar em crime impossível se o meio para sua consumação era válido e eficaz. O crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus.
6. Ante o percurso traçado pelos réus para alcançar os seus objetivos na tentativa de furto, deve incidir a causa de diminuição de pena em seu grau médio.
7. Recursos parcialmente providos.